Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701118-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PETER REMBISCHEVSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (cumprimento de sentença 0705210-95.2019.8.07.0020), a qual deferiu o prosseguimento da execução para pagamento do débito. A decisão vergastada foi prolatada nos seguintes termos: “Após a prolação das decisões de id. 147353696, id. 151366674 e id. 151855666 - que, em síntese, determinaram o pagamento do débito extraconcursal e que não foram objeto de recurso – a requerida formulou pedido de suspensão do feito, em razão do novo pedido de recuperação judicial, deferido em 16/03/2023. Contudo, apesar de a requerida ter juntado aos autos apenas um trecho da decisão que deferiu o processamento da recuperação, observa-se que na página 20/21 da referida decisão consta expressamente a seguinte ressalva: V - Considerando [...] ratifico as decisões de fls. 527093/527113 e fls. 587.734/587.774 da 1a Recuperação Judicial (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001) para: (b) determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1a Recuperação Judicial (processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução, com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada”. Não bastasse isso, além das decisões supramencionadas e do que ficou anteriormente consignado, este juízo não foi comunicado sobre eventual decisão conferindo novas orientações para prosseguimento das execuções contra a recuperanda, impondo-se o prosseguimento deste feito. Ademais, não pode o requerente, que busca a satisfação do seu crédito há anos, ser preterido e prejudicado pela inércia da parte requerida em não realizar a reserva e o pagamento, conforme ofícios oportunamente expedidos. Desse modo, em razão do decurso do prazo para pagamento voluntário, atualize-se o débito e proceda-se à pesquisa de ativos em desfavor da parte requerida, via Sisbajud, nos termos da decisão de id. 151855666”. O agravante sustenta que, em 2/2/2023, o Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro proferiu decisão em que concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, especialmente aqueles que garantissem a preservação do caixa das empresas, tais como o sobrestamento de qualquer prática de ato constritivo contra o Grupo Oi. Destaca que, nos termos da decisão que deferiu o processamento da nova recuperação judicial, os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados, também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1/3/2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Postula a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que seja determinada a imediata suspensão da execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. No mérito pugna: a) pelo provimento do recurso para reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da agravante; b) a não aplicação de multa de 10% da fase de cumprimento de sentença; c) subsidiariamente, caso haja bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância “outrora bloqueada”, e sua transferência para a conta da agravante (ID 47353424). É o relato. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 47353426). Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Quanto à suspensão das execuções contra a recuperanda, há norma cogente que a determina, estampada no artigo 6o da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (...) II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei." No caso dos autos, a agravante passa por nova recuperação judicial, de modo que há dúvida acerca da natureza do crédito perseguido na execução da ação originária e se será abarcado pela nova recuperação judicial. A princípio, nessa quadra processual, deve-se entender pelo alcance do crédito. E, havendo norma determinando a suspensão de todas as execuções, deve a lei prevalecer sobre iniciais interpretações. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação. Aliás, a Corregedoria de Justiça deste Tribunal encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu essa segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023. Entre as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: “I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do arts 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito. II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE). III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo; Desse modo, considerando a determinação do Juízo Universal e o perigo de dano que reside na possibilidade de constrição judicial nas contas da agravante e levantamento de valores em favor do agravado, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito